Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AVERBAÇÃO DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, consiste em averbação tendente a resguardar direito do exequente sobre eventuais direitos patrimoniais que vierem a ser atribuídos ao executado em outro processo, no qual litiga como demandante ou tenha expectativa de receber algum bem economicamente apreciável.
2. Inexistindo prova inequívoca do cumprimento da averbação outrora determinada, é cabível, com fundamento nos princípios da cooperação e da efetividade da tutela satisfativa, a expedição de nova ordem de penhora no rosto dos autos pelo órgão julgador que a havia deferido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.